Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MENSAGEM ENVIADA VIA WHATSAPP. PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS E CONTAS DE LUZ E ÁGUA NÃO COMPROVADOS. DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A PERIODO ANTERIOR AO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E O DO PAGAMENTO EFETUADO VIA PIX. RETENÇÃO DA CAUÇÃO COMO PARTE DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO CONTRATUAL IMPUTÁVEL AO LOCATÁRIO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos com a petição ID 48695222.
2. A ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o autor não comprovou a hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo às partes impugnantes a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento de R$ 11.552,69, referente aos débitos de aluguel, água e luz, e (ii) R$ 7.500,00, a título de multa contratual decorrente da rescisão do contrato de locação de imóvel.
4. Nas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide sem provocação das partes sobre o interesse de produzir provas complementares e a improcedência dos pedidos sob o fundamento de ausência de provas do fato constitutivo do direito do autor. Requer seja anulada a sentença e determinado o retorno do processo à origem, a fim de que se proceda a realização de instrução probatória.
5. No mérito, afirma que celebrou com a ré contrato de locação do imóvel, pelo prazo de 5 anos (de 10/03/2019 a 10/06/2024), e valor do aluguel de R$ 2.500,00. Alega que, no dia 10/06/2022 foi surpreendido com o pedido da ré para que desocupasse o imóvel, sem prévia notificação escrita, e com os pagamentos em dia. Acrescenta que a ré não devolveu a caução de R$ 3.000,00.
6. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
7. No caso, na ata da audiência de conciliação (ID 48695057) consta que o autor foi intimado do prazo de 2 dias úteis para apresentar documentos, indicar testemunhas e/ou requerer a produção de outras provas, bem como, posteriormente, mais 2 dias úteis, para se manifestar acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e/ou preliminares apresentados pela parte ré e/ou requerer a produção de outras provas, o que não fora cumprido pelo autor.
8. Demais disso, verifica-se que, posteriormente ao pedido contraposto, o julgamento foi convertido em diligência (ID 48695183) para que o autor comprovasse o efetivo pagamento das contas de luz, água e dos aluguéis, o que também não foi cumprido pelo autor. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, rejeitada.
9. No caso em comento, é incontroverso que as partes firmaram contrato de locação de imóvel com prazo de 5 anos (10/03/2019 a 10/06/2024 - ID 48695049) que foi rescindido de forma antecipada, em junho de 2022. Incontroverso, outrossim, o pagamento da caução, no valor de R$ 3.000,00. A controvérsia recursal é decidir se a responsabilidade pela rescisão antecipada, em razão da ocorrência de infração contratual, é do autor (locador) ou da ré (locadora).
10. A ré afirma que a rescisão contratual antecipada ocorreu em razão da infração contratual consubstanciada na falta de pagamento dos aluguéis dos meses 05 e 06/2022, e das contas de água de 05/2019 a 04/2022 (ID 48695186 e 48695164) e luz de 05/2019 a 03/2022 (ID 48695187 e 48695165). Assevera que enviou notificação prévia ao autor, por meio de mensagens enviadas via sms e WhatsApp.
11. A ré comprovou o envio de notificação prévia e do consentimento do autor de entregar o imóvel, por meio de mensagens via WhatsApp anexadas ao processo com a petição ID 48695167.
12. No tocante ao valor dos débitos, verifica-se que a ré incluiu nas planilhas de cálculo dos débitos referentes à Caesb e à Neo Energia (ID 48695186 e 48695187), de período anterior à vigência do contrato. Assim os valores referentes às contas da Caesb de 04/2018 a 04/2019, e da Neo Energia de 05/2017 a 04/2019, devem ser excluídos da condenação imposta ao autor.
13. No tocante ao inadimplemento dos aluguéis de 05 e 06/2022, constata-se que o autor deixou de apresentar o comprovante de pagamento ou qualquer outro elemento de prova (extratos, vídeos, testemunhas) capaz de infirmar a alegação apresentada no pedido contraposto, a despeito da conversão do julgamento em diligência (ID 48695183), o que corrobora a versão da ré de ausência de pagamento.
14. Quanto a esse ponto, ressalta-se que o comprovante de transferência via pix apresentado pelo autor (ID 48695194), no valor de R$ 1.600,00, não corresponde ao valor do aluguel (R$ 2.500,00), de modo que não há como concluir se corresponde a parte do referido pagamento. A despeito da impossibilidade de definir a razão da transferência, forçoso reconhecer o efetivo pagamento em favor do pai da ré no valor de R$ 1.600,00, o qual deve ser deduzido do valor total da condenação, conforme requerido pela ré, na petição ID 48695198.
15. O autor, por sua vez, deixou de atender a determinação judicial para apresentar comprovação dos pagamentos dos aluguéis e das contas. Logo, não comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado, tampouco demonstrou a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito alegado pela ré (art. 373, CPC), motivo pelo qual deve arcar com os referidos débitos.
16. Comprovada, portanto, a infração contratual imputada ao autor (locatário), consubstanciada no inadimplemento de aluguéis, referente aos meses de maio e junho de 2022, e das contas de água e luz do período de vigência do contrato, o que enseja a aplicação da multa prevista no contrato de locação, no valor equivalente há 3 meses de aluguel.
17. Ante o exposto, impõe-se a reforma da sentença, tão somente, para excluir da condenação os valores referentes às contas da Caesb de 04/2018 a 04/2019, e da Neo Energia, de 05/2017 a 04/2019, bem como valor do pagamento de R$ 1.600,00, efetuado pelo autor via pix (ID 48695194).
18. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
19. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.